Tribunal: TJMT
Processo: 1095368-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095368-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE DO PERCENTUAL MÍNIMO DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
PISO DO § 8o-A RESTRITO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
VALOR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
por escritório de advocacia contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, condenou instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, insurgindo-se o recorrente
em relação
ao
quantum
fixado e postulando sua majoração com base em percentual
sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar
se
:
(i)
os honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral contratual, devem observar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 2o, do CPC; e (
ii
) o
importe
arbitrado por equidade
deve ser majorado à luz do trabalho desempenhado e do valor econômico da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de previsão contratual para a hipótese de rescisão unilateral impõe o arbitramento judicial dos honorários, como medida de preservação da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4. O arbitramento não se submete automaticamente aos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC, sobretudo quando inexistente proveito econômico mensurável ou resultado útil decorrente da atuação do advogado até a resilição contratual.

5.
O § 8o-A do art. 85 do CPC, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente a honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais fixados por arbitramento judicial em razão de rescisão unilateral.

6
. A fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, revela-se adequada, devendo considerar o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido e o tempo despendido.

7
. O montante de R$ 15.000,00 mostra-se compatível com os serviços prestados, ausente complexidade elevada e inexistente resultado econômico concreto, não configurando valor irrisório ou desproporcional.

8
. O Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ não possui, até o
momento, eficácia vinculante, não sendo apto a fundamentar a revisão da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
desp
rovido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. Na hipótese de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, os honorários devem ser arbitrados judicialmente com base no trabalho efetivamente realizado, vedado o enriquecimento sem causa. 2.

Não se aplica automaticamente o percentual mínimo do art. 85, § 2o, do CPC aos honorários contratuais arbitrados judicialmente, admitindo-se a fixação por equidade quando inexistente proveito
econômico mensurável, sendo o piso do § 8o-A restrito aos honorários sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC,
arts
. 85, 292, e 927, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.388 e
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
n. 1.625.812/MS; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de recurso de apelação

interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra
sentença proferida pela Juíza de Direito Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários
movida em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou procedente a demanda, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00, acrescidos de juros legais a partir da citação e corrigido
s
monetariamente a contar do arbitramento (id.
347730861).

Em suas razões, o apelante
vindica
a aplicação d
o
art. 82, § 3o, do CPC, a fim de que seja diferido o pagamento das custas processuais para o final do processo, a cargo da parte sucumbente.

No mérito,
aduz que a quantia arbitrada
a título de honorários
, a qual possui
natureza alimentar
,

é
insuficiente e desproporcional
,
reputando devida
su
a majoração
para
corresponder
aos serviços

efetivamente prestado
s
.
Afirma não ter sido considerado
que
: (i)

o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração
; (
ii
)
o trabalho do

profissional da advocacia vai muito além das peças processuais que ficam encartadas na

cópia dos autos
;
e (
iii
) o
b
anco auferiu
benefícios econômicos concretos sobre o serviço
prestado
mesmo com a rescisão antecipada do
ajuste
,
mencionando
a existência de
benefício fiscal e
a
redução de custos e riscos decorrente da terceirização d
o
departamento jurídico
.

Assever
a
que
a valorização do trabalho e da livre iniciativa se dá mediante
justa remuneração,
à luz

d
o
princípio constitucional da

dignidade da pessoa humana
.

Defende que a sentença não aplicou
o regramento do atual
art
. 22, § 2o,

do Estatuto da OAB
,
salientando que

mesmo na hipótese de fixação de honorários por

equidade o juízo deve observar o limite mínimo de 10%
,
conforme
previsto no
art
.
85, §§

2o e 20, do CPC
.

Consigna
que a inobservância do preceito legal
acarretou

o arbitramento em
montante aquém do devido
para remunerar o trabalho desenvolvido e a elevada carga de responsabilidade assumida, especialmente por se

tratar de prestação de serviços jurídicos referentes a cobrança de créditos relevantes, em

processos judiciais que estiveram sob
seus
cuidados por longos anos
.

Argumenta que o
teto

previsto no
instrumento

se refere apenas aos honorários contratuais
, r
essalta
ndo
que
a
verba
sucumbencia
l
,

que também compunha
su
a remuneração, nunca esteve
sujeita
ao
limite
de R$ 101.772,00
.

Quanto ao processo objeto da lide,
registra que
ajuizou a ação em 11/04/2017
,
a qual foi instruída
com
os

documentos
necessários
à
pretensão inicial, tendo
requer
ido
a juntada do comprovante de

pagamento da diligência do Oficial de Justiça
;
informado novo endereço para citação
,
por meio
de AR
,
ante
a frustração
do mandado
;

pleiteado a
expedição de carta precatória
; e se manifestado pelo prosseguimento do feito
,
quando então sobreveio, em
19/11/2020
, a resilição do pacto
,
pontuando que o valor atualizado da causa perfaz R$ 331.904,53
.

Enfatiza que sua
remuneração
era
de 18%
sobre
o proveito econômico
obtido
, sendo 8% sobre o
montante
da recuperação final do crédito
,
acrescido dos honorários

sucumbenciais
fixados em ao menos 10%
, e i
nvoca a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ
.

Assinala
haver litigância predatória reversa praticada pela instituição financeira
, citando o ajuizamento de ação declaratória no Estado de São Paulo visando à suspensão de todas as
demandas
em curso
.

Expõe
que buscou
, sem êxito,

a

composição amigável
,
ao passo que o recorrido
tem escalado o conflito e se furtado

à
pacificação do litígio
.

Com essas considerações,
postula que
os honorários
advocatícios

sejam
arbitrado
s
entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa
,
ou
promov
ido
o
reexame do mérito da sentença
nos termos

d
a tese

firmada no Tema Repetitivo n. 1.388
do
STJ
.
Subsidiariamente, almeja a majoração
da quantia,

fixando-
a
em
importe
compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, bem

como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

O
apelado apresentou contrarrazões,
pugnando preliminarmente
pela
deserção do recurso
e, no mérito, pelo seu desprovimento, além
da correção de ofício do valor
atribuído à causa
(id.
347730872
).

O
pedido de diferimento

foi indeferido
, determinando-se
que o
recorrente

providenci
ass
e, no

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo
recursal
, sob pena de deserção

(id.
351035361
).

Conforme certificado (id.
354120895
),
o apelante
efetu
ou
o pagamento em dobro
do preparo d
o
recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início, afasto a preliminar de deserção veiculada nas contrarrazões da instituição financeira, tendo em vista que, após o indeferimento do pedido de postergação do pagamento do preparo, o escritório de advocacia promoveu o respectivo recolhimento no prazo assinalado, comprovando-o nos autos.

Assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelaç
ão
interposta.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento
consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se
do feito
que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários advocatícios relativo
s
ao
s
autos
n.
1011241-52.2017.8.11.0041
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
,

ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85 do CPC (id.
347730416
).

Ao apreciar a demanda,
o Juízo
a quo

julgou procedente

o pleito
autoral
, nos seguintes termos:

“(...)

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados na açãode execução n. 1011241-52.2017.8.11.0041 da Comarca de Cuiabá/MT.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

O contrato firmado entre as partes prevê:
(...)

No que concerne aos pagamentos dos honorários, a cláusula 6 e seus subitens, prevê:
(...)

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:
(...)

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honorários, estes serão definidos conforme o
beneficio
financeiro revertido em favor do Contratante, ora réu:
(...)

As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo.

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:
(...)

Sobre o dispositivo supra, Arnaldo
Rizzardo
, comenta:
(...)

Maria Helena Diniz anota:
(...)

E o Ministro Cezar Peluso:
(...)

Como se infere das lições supra, a remuneração é inerente ao contrato de prestação de serviço.

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22, o qual foi recentemente alterado:
(...)

De igual maneira, o art. 14 do Código de Ética da Advocacia dispõe:
(...)

O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:
(...)

A cláusula 16.2, prevê:
(...)

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015),foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de

31/03/2017, 23/04/2018 e

10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a
recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência.

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados.

Nesse sentido:
(...)

O mesmo posicionamento tem o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ementas que transcrevo:
(...)

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB,
verbis
:
(...)

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do
art
85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por oportuno, registro os seguintes julgados:
(...)

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados na ação de execução n. 1011241-52.2017.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, cujo valor atual do crédito do réu na referida ação é de R$ 331.904,53.

O autor patrocinou referida ação com zelo e dedicação, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em

R$15.000,00 (quinze mil reais).

DISPOSITIVO

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,

JULGO

PROCEDENTE

COM

RESOLUÇÃO

DE

MÉRITO

esta

ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento

de

R$15.000,00 (quinze mil reais)
, acrescido de juros

legais

(art. 406, §1o, do CC) a partir da citação e corrigido monetariamente(art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

(...)”.
(id.
347730448
).

Em face da
retrocitada
sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração

(id.
347730449
), os quais foram

rejeitados (id.
347730860
).

Irresignad
o
, o
escritório de advocacia
apelante
interpôs o presente recurso,
buscando
o
arbitramento
dos honorários

entre
dez e vinte por cento
sobre o
valor atualizado da causa
,
ou
o reexame da sentença à luz d
o Tema Repetitivo
n. 1.388
do
STJ
.
De forma subsidiária, intenta a
majoração da quantia,
para que seja fixada conforme os parâmetros
do
art
. 85, § 2o, do CPC.

Em sede de contrarrazões, o banco apelado postula a
correçã
o
do valor atribuído à causa
.

Pois bem.

Na espécie, conforme reiteradamente assentado por este Sodalício em demandas envolvendo as mesmas partes, verifica-se que a avença firmada não contemplava, de forma expressa, a remuneração na hipótese de rescisão unilateral imotivada pelo contratante. Diante dessa lacuna, impõe-se o arbitramento judicial dos honorários, cabendo

tão somente aferir se o montante fixado pelo Juízo de primeiro grau observa, de maneira adequada, os critérios legais estabelecidos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.
(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
(...)

§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2o e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ademais,
o § 8o-A
do retromencionado dispositivo
, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente a
os
honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8o do artigo
em comento
, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido. Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do
patamar
mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque o processo originário não chegou a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito
.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial, que na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1011241-52.2017.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 11/04/2017, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025 era de R$ 331.904,53, foram elaborados, além da petição inicial, requerimentos de juntada de comprovante de pagamento de diligência, informação de novo endereço para citação ante a frustração do mandado, pedido de expedição de carta precatória e manifestação pelo prosseguimento do feito,
até a rescisão contratual
que se deu
em 19/11/2020.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do
art
. 85 do CPC, entendo que o montante arbitrado pela
M
agistrada singular
-
R$ 15.000,00
-
deve ser mantido, por refletir adequadamente o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até
a

resilição
e a presteza do serviço profissional exercido.

Com efeito, a
quantia não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Via de consequência, não prospera a pretensão de majoração do
quantum
arbitrado.

Em casos análogos, já decidiu est
a Corte
:

“(...) É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’

‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do
Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Insta destacar
que eventual discussão acerca da autonomia da verba
sucumbencial
em relação ao teto contratual não altera a conclusão ora adotada, porquanto o arbitramento judicial, na hipótese, não se vincula rigidamente às cláusulas contratuais, mas sim à extensão e à qualidade do trabalho efetivamente comprovado nos autos.

Outrossim, no que tange ao proveito econômico indireto alegadamente auferido pela instituição financeira
,
consubstanciado em benefício fiscal decorrente do ajuizamento das cobranças e em suposta redução de custos operacionais pela terceirização do departamento jurídico, não se demonstrou a efetiva correlação entre tais vantagens e a atuação específica do escritório no processo objeto do arbitramento, nem sua mensuração concreta, o que inviabiliza
a
utilização como parâmetro objetivo para a majoração pretendida
, n
otadamente porque o arbitramento deve guardar correspondência direta com o trabalho efetivamente desempenhado no feito, e não com eventuais vantagens indiretas ou sistêmicas do contratante.

No que concerne ao Tema Repetitivo n. 1.388
do
STJ,
vale mencionar
que o precedente
encontra-se
, até o presente momento, apenas afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não havendo tese vinculante ainda firmada. A questão submetida a julgamento diz respeito à necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

Portanto, ausente tese vinculante, o precedente qualificado não irradia, por ora, o efeito previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há fundamento para a reforma da sentença com base no referido tema, sendo incabível o reexame postulado pelo apelante com fulcro em orientação jurisprudencial ainda em formação.

Por derradeiro,
o
pedido de correção de ofício do valor atribuído à causa, formulado pelo banco apelado em suas contrarrazões,
não comporta guarida
.
Por certo,
o objeto
da ação
não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada da avença.

Nesse sentir, a
remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que legitima o uso de critério estimativo. O art. 292 do CPC não prevê expressamente tal valor para essa espécie de demanda, e a correção de ofício prevista em seu § 3o pressupõe conteúdo patrimonial certo e mensurável desde a propositura da ação
,
circunstância que não se verifica na espécie.

A propósito:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira
Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza,
não se verifica a alegada incorreção no valor da causa
, sendo certo que o recorrido
não demonstrou eventual prejuízo concreto decorrente da suposta irregularidade, o que conduz
ao afastamento
da tese
suscitada
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo
incólume
a sentença objurgada
.

Sem
honorários recursais, uma vez que

“
o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária. Precedentes
”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
n. 1.625.812/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020,
DJe
de 4/8/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026